Tribunal: TJDFT
Processo: 0741915-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA EXISTENTE. CESSÃO DE CRÉDITO. ARTIGO 293 DO CÓDIGO CIVIL. LICITUDE DA COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. Nos termos do artigo 286 do Código Civil, (O) credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. 2.1. O cessionário, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode exercer os atos conservatórios do direito cedido, com fulcro no artigo 293 do supramencionado diploma legal.
3. Evidenciada a existência da dívida e a inadimplência da parte autora, denota-se legítima a cobrança do débito pela instituição financeira credora. 3.1. A inscrição do nome da devedora nos cadastros de restrição ao crédito caracteriza exercício regular do direito e obsta a configuração de ato ilícito.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados.